Tribunal: TJBA
Processo: 8009170-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009170-34.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP Advogado(s): SARA SILVA DE CARVALHO, CRISTINA ROCHA TROCOLI AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA QUANTO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA POR SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA A EXERCÍCIOS POSTERIORES. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO E LEGISLATIVO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE CONTINUIDADE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009170-34.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça